Tribunal: TJES
Processo: 5010858-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante em 26/12/2024 e posteriormente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), porte ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput) e resistência (CP, art. 329). O pedido principal consiste no relaxamento da prisão preventiva, sob a alegação de excesso de prazo na instrução, ausência de contemporaneidade e suficiência de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o adiamento da audiência de instrução e julgamento configura excesso de prazo capaz de caracterizar constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se subsiste a contemporaneidade da prisão preventiva;
(iii) determinar se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da audiência anteriormente marcada para 09/07/2025, com redesignação para 18/09/2025, decorre de readequação da pauta de audiências, circunstância que se insere no âmbito da organização judiciária, não revelando desídia ou inércia estatal.

4. A análise do excesso de prazo não se faz por simples soma aritmética, mas pela aplicação do princípio da razoabilidade, considerando a pluralidade de crimes imputados e a necessidade de adequação do rito processual.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto presentes os fundamentos que justificam a medida, sobretudo diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva.

6. A gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade do agente inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, pois estas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A simples redesignação de audiência, motivada por readequação da pauta, não caracteriza excesso de prazo nem constrangimento ilegal.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada de forma dinâmica, persistindo enquanto presentes os fundamentos da cautelaridade.

3. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente evidenciam risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 329; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010858-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS JOSE PEREIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante em 26/12/2024 e posteriormente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), porte ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput) e resistência (CP, art. 329). O pedido principal consiste no relaxamento da prisão preventiva, sob a alegação de excesso de prazo na instrução, ausência de contemporaneidade e suficiência de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o adiamento da audiência de instrução e julgamento configura excesso de prazo capaz de caracterizar constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se subsiste a contemporaneidade da prisão preventiva;
(iii) determinar se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da audiência anteriormente marcada para 09/07/2025, com redesignação para 18/09/2025, decorre de readequação da pauta de audiências, circunstância que se insere no âmbito da organização judiciária, não revelando desídia ou inércia estatal.

4. A análise do excesso de prazo não se faz por simples soma aritmética, mas pela aplicação do princípio da razoabilidade, considerando a pluralidade de crimes imputados e a necessidade de adequação do rito processual.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto presentes os fundamentos que justificam a medida, sobretudo diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva.

6. A gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade do agente inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, pois estas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A simples redesignação de audiência, motivada por readequação da pauta, não caracteriza excesso de prazo nem constrangimento ilegal.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada de forma dinâmica, persistindo enquanto presentes os fundamentos da cautelaridade.

3. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente evidenciam risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 329; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS JOSE PEREIRA JUNIOR,
contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES,
nos autos da ação penal de n.º 0000151-67.2024.8.08.0020.

Consoante a inicial (ID 14760194), o impetrante requereu o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

Para tanto, alegou excesso de prazo na instrução processual, considerando a redesignação desmotivada da audiência de instrução e julgamento, anteriormente designada para o dia 09 de julho de 2025 e remarcada para o dia 11 de setembro de 2025.

Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida e a suficiência da aplicação de cautelares diversas.

Requer, por fim, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.

Instada a se manifestar através do despacho de ID 14821536, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 15083492.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 15102549.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15588326 opinando pela denegação da ordem.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS JOSE PEREIRA JUNIOR,
contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES,
nos autos da ação penal de n.º 0000151-67.2024.8.08.0020.

Consoante a inicial (ID 14760194), o impetrante requereu o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

Para tanto, alegou excesso de prazo na instrução processual, considerando a redesignação desmotivada da audiência de instrução e julgamento, anteriormente designada para o dia 09 de julho de 2025 e remarcada para o dia 11 de setembro de 2025.

Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida e a suficiência da aplicação de cautelares diversas.

Requer, por fim, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.

Instada a se manifestar através do despacho de ID 14821536, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 15083492.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente se encontra custodiado desde 26 de dezembro de 2024 e que a audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para 09 de julho de 2025, foi cancelada e redesignada para 11 de setembro de 2025 (data que consta na inicial), sem justificativa plausível.

A autoridade coatora, por sua vez, prestou as informações que constam do ID 15083492, nas quais noticia o panorama processual.

Esclarece que o paciente foi preso em flagrante em 26/12/2024, sendo denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e art. 329 do Código Penal.

Informa que, após o regular trâmite, a denúncia foi recebida em 08/05/2025, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva.

Por fim, comunica que a audiência de instrução e julgamento, antes agendada para 09/07/2025, foi cancelada e redesignada para o dia 18 de setembro de 2025.

No caso em apreço, após a análise, não vislumbrei a presença dos requisitos aptos à concessão da medida liminar.

A tese central da impetração reside no alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, especialmente em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, o paciente foi preso em 26 de dezembro de 2024, encontrando-se segregado há aproximadamente 7 (sete) meses. Responde a uma ação penal na qual lhe são imputadas três condutas delitivas distintas: tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e resistência. A denúncia foi oferecida em 29/01/2025 e, após os trâmites legais, que incluíram o chamamento do feito à ordem para adequação de rito, foi recebida em 08/05/2025, oportunidade em que se designou a audiência instrutória.

O ato que cancelou a audiência anteriormente aprazada justificou a medida na "
necessidade de readequação da pauta de audiências
", o que, em princípio, se insere no âmbito da organização e gestão judiciária, não configurando desídia ou inércia estatal.

A nova data aprazada, 18 de setembro de 2025, embora postergue o início da instrução, não se revela como manifestamente desarrazoada a ponto de caracterizar constrangimento ilegal.

Consoante entendimento pacificado neste Tribunal, a aferição de eventual excesso de prazo não se restringe a uma mera soma aritmética dos prazos legais, devendo ser observada sob a ótica do princípio da razoabilidade. Tal análise exige a ponderação sobre a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a eventual contribuição da defesa para a mora processual.

Do mesmo modo, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
O exame da
contemporaneidade
da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva
” (STJ - AgRg no HC n. 900.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Em relação ao pleito subsidiário, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias do caso e a necessidade de garantia da ordem pública, entendo que o decreto preventivo deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.